Tribunal: TJSP
Processo: 2009648-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Exibição de documentos. Assistência judiciária gratuita. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do benefício. Recurso não provido, com observação.
Se é verdade que a contratação de advogado particular não constitui óbice legal à concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, §

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Exibição de documentos. Assistência judiciária gratuita. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do benefício. Recurso não provido, com observação.
Se é verdade que a contratação de advogado particular não constitui óbice legal à concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4o), também é verdade que, por outro lado, enseja uma maior fundamentação do pedido por parte do requerente, inclusive com estudo mais apurado de sua verdadeira condição socioeconômica, o que é dispensável para aqueles que litigam sob patrocínio da defensoria pública, cuja comprovação da insuficiência já se fez antes mesmo da propositura da demanda.